Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002219-20.2022.8.11.0000 COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADA: PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA
Visto etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Cumulado com Pedido de Danos Morais no 1044683-67.2021.8.11.0041, movida por PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA, deferiu em parte a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora como reconstrução de mama com prótese e/ou expansor, diástase dos retos-adbominais e correção de lipomatose, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ID no 117822499 - págs. 1-5).
Inconformada, a agravante alega que os requisitos ensejadores da medida in limine não foram demonstrados. Aduz que, considerando o Tema Repetitivo de no. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, o qual determina a suspensão de todos os processos que discutam a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, ressalvadas as provenientes de tutelas de urgência, quando presentes seus requisitos, o presente feito deve ser suspenso, haja vista que não preenche os requisitos da tutela de urgência.
Ressalta que os procedimentos pleiteados pela agravada não possuem a urgência e/ou emergência alegada na inicial, tanto que o primeiro tempo cirúrgico fora marcado apenas para o dia 21/02/2022 e o procedimento de reconstrução mamária, definida como “2o tempo cirúrgico” somente será marcado quando seja informado pela participante data prevista (pelo menos 3 meses após o 1o tempo cirúrgico), bem como não se enquadram em nenhuma das situações caracterizadoras dos incisos do art. 35-C da Lei 9.656/98.
Sustenta que a fixação de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se em total descompasso com o ordenamento jurídico, sendo que é vedado o enriquecimento ilícito.
Por fim, requer a concessão liminar para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar da decisão agravada, com o fito de que seja sobrestado o feito até o julgamento do tema 1069 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mormente no que tange ao cumprimento do procedimento de reconstrução mamária caracterizado como procedimento de “2o tempo”, em pedido subsidiário, postula pelo o aumento do prazo de cumprimento da liminar, para no mínimo 10 dias ou outro que este Egrégio Tribunal entenda como razoável, bem como a redução do valor da multa diária, haja vista que o valor diário de R$ 1.000,00 se mostra exorbitante comparado com as especificidades do caso concreto (ID no 117822495 - págs. 1-22).
É o relatório.
Decido.
Ao apreciar o REsp 1870834/SP, o Exm. Sr. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, em 09/10/2020, ordenou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, reconhecendo referido Recurso como representativo de controvérsia repetitiva sobre o tema, nos termos do art. 543-C do CPC, proferindo a seguinte decisão:
“(...) Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”
Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.”
Assim, considerando que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não se aplica, neste momento, ordem proferida nos autos dos Recursos Especiais n.o 1.870.834/SP, 1.872.321/SP como representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1069.
Neste aspecto, estando presentes a probabilidade do direito da parte agravante - pois as cirurgias pleiteadas perfazem a continuação do tratamento, não se tratando de procedimentos puramente estéticos, bem como o perigo de dano, pois o relatório médico aponta para imprescindibilidade imediata da cirurgia reparadora, deve ser mantida a decisão.
Como bem anotou a magistrada singular:
“(...) Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa nos autos, e o médico que acompanha a autora relata que os procedimentos cirúrgicos são reparadores e não estético, vez que é essencial qualidade de vida da autora que apresenta crise de ansiedade e depressão recorrentes (id. 72694519).
Frisa-se, ainda, que o relatório médico apresentado pela autora (id. 72694519) atesta que ela possui deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos reto-abdominais, mamas com ptose severa (grau 3) e importante perda de volume, apresenta também dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso, quadril, braços e coxas, além de quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome. Por fim o médico conclui que “a paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico [...].”
O caso da parte autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da autora (...)”
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2.022.
Desa. Nilza Maria Põssas de Carvalho
Relatora